Tribunal: TJBA
Processo: 8079725-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079725-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANILDO DE JESUS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA ANATÔMICA COMPLETA DE MEMBRO INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LESÕES EM PARTES DO MESMO SEGMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiário de seguro DPVAT visando à complementação de indenização por invalidez permanente, sob o argumento de que o valor de R$ 9.450,00 pago administrativamente correspondeu apenas à perda do membro inferior esquerdo, sendo devida indenização adicional de R$ 1.687,50 pelas sequelas de grau leve no joelho e tornozelo esquerdos, com base no princípio da cumulatividade e na Súmula 474 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pagamento cumulativo de indenizações por invalidez parcial referente ao joelho e tornozelo esquerdos quando já houve pagamento integral pela perda anatômica e funcional do membro inferior esquerdo como um todo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável (Lei nº 6.194/74) estabelece percentuais fixos e objetivos para a indenização por invalidez permanente com base na extensão anatômica da perda funcional, prevendo 70% do valor da cobertura para a perda total de um dos membros inferiores.

4.

O laudo pericial judicial atesta amputação acima do joelho esquerdo, configurando a perda total e indivisível do membro inferior, o que abrange todas as suas partes, inclusive o joelho e o tornozelo, inviabilizando indenização autônoma por essas estruturas.

5.

A cumulação pretendida pelo autor configura bis in idem, vedado pela sistemática legal do seguro DPVAT, que visa à reparação proporcional, evitando enriquecimento indevido.

6.

A aplicação da Súmula 474 do STJ reforça a correção da indenização proporcional já paga, pois o percentual de 70% reflete com precisão a perda completa do membro afetado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perda anatômica e funcional completa de um membro inferior, com amputação acima do joelho, abrange todas as suas partes, impedindo a cumulação de indenizações por lesões nas estruturas distais do mesmo segmento corporal.

2.

A indenização do seguro DPVAT deve observar critérios objetivos e proporcionais, vedada a duplicidade de pagamento por danos já indenizados sob o percentual máximo previsto em lei.

3.

A Súmula 474 do STJ não autoriza cumulação de indenizações por partes de um mesmo membro já integralmente perdido, mas sim o pagamento proporcional à invalidez apurada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II, e §1º, I; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079725-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANILDO DE JESUS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator